Tribunal: TJES
Processo: 5003754-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003754-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
AGRAVADO: MARIO SERGIO LEAL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003754-65.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROCURADOR

:
DIOGO FONSECA TAVARES

RECORRIDO

:

MÁRIO SÉRGIO LEAL

ADVOGADO

:

LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA

MAGISTRADO

:

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROC. ORIGINÁRIO

:

0000095-96.2015.8.08.0069

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, por inconformado com a

decisão que, na execução fiscal movida contra
SOLARES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA., LUIZ ALBERTO RODRIGUES E MÁRIO SÉRGIO LEAL,
condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade ofertada pelo terceiro executado.

Alegou, em síntese, que:
(i)
de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência; e
(ii)
no presente caso, o sócio agravado que deixou de cumprir a obrigação tributária acessória de comunicar a alteração do quadro societário da empresa executada.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 852511, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 3 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003754-65.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROCURADOR

:
DIOGO FONSECA TAVARES

RECORRIDO

:

MÁRIO SÉRGIO LEAL

ADVOGADO

:

LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA

MAGISTRADO

:

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROC. ORIGINÁRIO

:

0000095-96.2015.8.08.0069

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, por inconformado com a

decisão que, na execução fiscal movida contra
SOLARES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA., LUIZ ALBERTO RODRIGUES E MÁRIO SÉRGIO LEAL,
condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade ofertada pelo terceiro executado.

Alegou, em síntese, que:
(i)
de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência; e
(ii)
no presente caso, o sócio agravado que deixou de cumprir a obrigação tributária acessória de comunicar a alteração do quadro societário da empresa executada.

Pois bem.

Os autos do processo originário cuidam de execução fiscal proposta pelo Município Recorrente em desfavor de
SOLARES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES e MÁRIO SÉRGIO LEAL, lastreada na CDA nº 0004420/2014, que tem como objeto débitos inscritos em dívida ativa, relativos aos exercícios de 2011/2013.

Realizado bloqueio de valores do Executado Mário Sérgio Leal, via BACENJUD, o mesmo apresentou exceção de pré-executividade, instruída com documentos que comprovam que o mesmo
retirou-se da sociedade executada em 2007
, ou seja, data anterior aos débitos executados, que se referem aos anos de 2011, 2012 e 2013, em especial, com a
certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
acolheu a referida exceção de pré-executividade, para excluir Mário Sérgio Leal do pólo passivo da demanda executiva fiscal, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do mesmo, condenando o Município Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Não obstante o esforço argumentativo do Recorrente, a decisão agravada não merece reforma.

Explico:

Conforme registrado pelo Recorrente, o Código Tributário do Município de Marataízes (Lei Municipal 279/2000), no artigo 18, II, c/c artigo 108, dispõe acerca da obrigação de o contribuinte ou responsável por tributo comunicar à Fazenda Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, a ocorrência de qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária.
[1]

Não obstante, o próprio Código Tributário Municipal, no parágrafo único do artigo 108, do prevê que
“
no caso de venda ou transferência do estabelecimento, sem a observância do disposto neste artigo,
o adquirente ou sucessor será responsável pelo débitos e multas do contribuinte inscrito
.”

Assim, ainda que não cumprida a obrigação acessória de comunicação à Fazenda Municipal de eventual alteração do quadro societário da empresa executada, não é possível atribuir ao sócio retirante a responsabilidade pelos débitos e multas da sociedade. A teor do disposto no Código Tributário Municipal a responsabilidade é do adquirente ou sucessor.

Por outro lado, do disposto no Código Civil, extrai-se que as cessões de quotas sociais produzem efeitos quanto à sociedade e terceiros, a partir da averbação da respectiva alteração contratual na Junta Comercial. Vejamos:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único.
A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes
.”

Assim, e considerando que os registros e averbações realizados perante as Juntas Comerciais são públicos, o descumprimento da obrigação de manter atualizado o cadastro das pessoas jurídicas junto à Fazenda Municipal

não autoriza o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de quem

não figura mais como sócio da executada.

Ademais, acolhida a exceção de pré-executividade para a exclusão de ex sócio do polo passivo da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III.
A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada:
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

No mesmo sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025709-05.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA AGRAVADOS: LUCIANA SOARES FREIRE E LAURO SOARES FREIRE JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DR. ANSELMO LAGHI LARANJA PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001541-27.2005.8.08.0024 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO FISCO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
De acordo com o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, é obrigação do contribuinte comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária
.

2.
Contudo, o dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da execução fiscal e tampouco exime o Fisco de buscar informações complementares, a exemplo da comunicação feita à Junta Comercial
. 3. No que concerne aos débitos referentes ao período de janeiro a junho de 2003, época do fato gerador, os sócios agravados já não mais participavam do quadro societário da pessoa jurídica executada.

4
. Em atendimento ao princípio da causalidade, haja vista a ilegitimidade dos agravados, o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente em favor da parte excluída do feito executivo. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE /RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012378, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Segunda Câmara Cível Agravo de Instrumento n° 0001622-07.2018.8.08.0028 Recorrente: Estado do Espírito Santo Recorrida: Trarbach Comércio de Cereais Ltda Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho DECISÃO MONOCRÁTICA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou a interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da DECISÃO reproduzida às fls. 205/206, proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE IÚNA/ES nos autos EXECUÇÃO FISCAL (Processo n ° 0000805-55.2009.8.08.0028 ) intentada em desfavor de TRARBACH COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e OUTROS , cujo decisum extinguiu a execução fiscal, tão somente, em relação aos sócios JIME TRARBACH PIMENTEL e REINALDO TRARBACH PIMENTEL, por ilegitimidade passiva, condenando o Estado do Espírito Santo, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 3 . 500,00 (três mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo busca a reforma da Decisão recorrida, sob o fundamento de ser descabida a condenação em honorários advocatícios em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, sobretudo porque, à época em que prolatado o decisum recorrido, a questão encontrava-se pendente de apreciação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto objeto de afetação para julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos Tema 961. Instruem o presente Recurso os documentos de fls. 12/206. Consta à fl. 209, Despacho proferido pelo Eminente Desembargador Substituto UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, determinando a intimação da Empresa TRARBACH COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA para apresentar Contraminuta, tendo em vista a inexistência de pedido de efeito suspensivo ao Recurso. Em Decisão de fls. 214/216, esta Relatoria determinou a retificação do polo passivo, bem como a suspensão do processo no aguardo do julgamento do Resp n° 1358837/SP, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Contraminuta apresentada por JIME TRARBACH PIMENTEL e REINALDO TRARBACH PIMENTEL às fls. 359/373. É o relatório, no essencial. DECIDO. Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Com efeito, observa-se dos autos
que o único ponto de irresignação recursal é, justamente, a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em virtude do acolhimento das respectivas Exceções de Pré-Executividade manejadas por JIME TRARBACH PIMENTEL, REINALDO TRARBACH PIMENTELE e BRUNO GUIMARÃES DO ROSÁRIO, não havendo sequer impugnação específica quanto ao valor arbitrado na origem
. Nesse contexto, afigura-se despicienda maiores considerações, porquanto a matéria fora objeto de ulterior julgamento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos - Tema 961 -, cujo ementário do Acórdão restou ementado nos seguintes termos, in verbis: EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961. II.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios
. III.
A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é,
a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.
(...)
a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes"
(STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". VI.
Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal
" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ:
REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017.
O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução"
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.
A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem.
O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX . Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). ( STJ ; REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021) Em sendo assim,
restando assentada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para fins de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, sem que se proceda a extinção do feito executivo caso dos autos -, e não havendo irresignação recursal específica em relação ao quantum arbitrado para a verba honorária, deve ser mantida intacta a Decisão recorrida.
Por derradeiro, falece superfície ao argumento recursal pautado na circunstância de que o decisum objurgado restou exarado à época na qual a matéria alusiva ao cabimento de honorários advocatícios, em sede de Exceção de Pré-Executividade, encontrava-se pendente de apreciação, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o Tema 961, atinente à sistemática dos Recursos Repetitivos visou, justamente, dirimir a controvérsia, fixando ao final entendimento acerca da pertinente condenação em honorários advocatícios. Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento . Intimem-se as partes. Publique-se . Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à comarca de origem. Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se , ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo , com as cautelas de estilo. Diligencie-se . Vitória - ES, 29 de junho de 2021. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028189000178, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 29/06/2021)

Assim, o entendimento adotado na decisão recorrida acerca da condenação da Fazenda Pública em honorários encontra amparo na tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, - Tema 961 -, em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
[2]

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 18 -
Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...]

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 20 (vinte) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária;

Art. 108 -A inscrição deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente, dentro de 20 (vinte) dias, a contar da data em que ocorreram as alterações que se verificarem em qualquer das características mencionadas no artigo anterior.

Parágrafo Único - No caso de venda ou transferência do estabelecimento, sem a observância do disposto neste artigo, o adquirente ou sucessor será responsável pelo débitos e multas do contribuinte inscrito.

[2]

REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA EX SÓCIO DA EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA. DÉBITO POSTERIOR À RETIRADA DE SÓCIO. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO EX SÓCIO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EX SÓCIO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO.

1.

O Código Tributário do Município de Marataízes (Lei Municipal 279/2000), no artigo 18, II, c/c artigo 108, dispõe acerca da obrigação de o contribuinte ou responsável por tributo comunicar à Fazenda Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, a ocorrência de qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária.

2.

O mesmo Código Tributário Municipal, no parágrafo único do artigo 108, do prevê que
“
no caso de venda ou transferência do estabelecimento, sem a observância do disposto neste artigo,
o adquirente ou sucessor será responsável pelo débitos e multas do contribuinte inscrito
.”

Assim, ainda que não cumprida a obrigação acessória de comunicação à Fazenda Municipal de eventual alteração do quadro societário da empresa executada, não é possível atribuir ao sócio retirante a responsabilidade pelos débitos e multas da sociedade. A teor do disposto no Código Tributário Municipal a responsabilidade é do adquirente ou sucessor
.

3.

Código Civil, no artigo 1057, parágrafo único, prevê que as cessões de quotas sociais produzem efeitos quanto à sociedade e terceiros, a partir da averbação da respectiva alteração contratual na Junta Comercial.

4.

Os registros e averbações realizados perante as Juntas Comerciais são públicos, de forma que o descumprimento da obrigação de manter atualizado o cadastro das pessoas jurídicas junto à Fazenda Municipal

não autoriza o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de quem

não figura mais como sócio da executada.

5.

Conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia (Tema 961), acolhida a exceção de pré-executividade para a exclusão de ex sócio do polo passivo da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.

6.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.